Tribunal: TJDFT
Processo: 0750344-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750344-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, JEAN CARLOS MARTINS, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestem-se acerca da possível perda de objeto do presente recurso, bem como do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem em 5/5/2022 (ID 123469063 daquele processo). Ficam desde já advertidos de que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator